Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711059-22.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BRAZ ALBERTO DE OLIVEIRA, WANDA IRMA VIEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. VERIFICADA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença está devidamente fundamentada: não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade afastada. 2. Nos termos do art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. 3. Na hipótese, sentença transitada em julgado já reconheceu o direito da ré de ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial, de sorte que o pleito de manutenção de posse aduzido pelo autor encontra óbice na coisa julgada. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, apontam infringência aos artigos 5o, inciso XXXV, 93, inciso IX, e 102, todos da Constituição Federal, sustentando que o pleito originário está em fase de produção de prova pericial, não havendo que se falar em coisa julgada. Aduzem, ainda, negativa de prestação jurisdição por ausência de fundamentação da decisão. Por fim, pedem a concessão de justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV e 102, ambos da Constituição Federal, o apelo excepcional não deve subir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030